Tribunal: TJMT
Processo: 0004797-06.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004797-06.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OTAIZA MARCON COLLI - CPF: 593.040.221-34 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO EST. DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por OTAIZA MARCON COLLI (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, todavia, retificou parte de sentença proferida para o fim de declarar a nulidade da parte que declarou a nulidade do auto de infração, determinando o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Aduz o reconhecimento de inocorrência do ilícito na sentença representa verdadeira economia processual e celeridade na solução desse litígio.

Defende que houve omissão quanto a matéria de ordem pública indicada nas contrarrazões uma vez que antes do ajuizamento desta ação já havia incidido sobre os autos a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, sobretudo, com autorização da SEMA e do IBAMA, com a consolidação atividade agrícola sob o imóvel desde então.

Alega omissão quanto a regularização da digitalização do procedimento, pois ainda que as páginas físicas n. 117/124 tenham sido em seguida inseridas em colorido, mantiveram-se os demais vícios da digitalização.

Defende que o afastamento do segundo fundamento da sentença não podem impedir que a análise do mérito principal seja alcançada.

Requer que sejam sanados os vícios de omissão do acordão para que reconheça a prescrição da pretensão punitiva ocorrida antes mesmo da lavratura da autuação e declare nulo o auto de infração lavrado em desfavor da autora e os atos dele decorrentes, e alternativamente seja reconhecida a prescrição trienal do procedimento administrativo em análise.

Ao final, seja sanada a omissão da ausência de correção da digitalização e nulidade do julgamento sem que sejam os vícios sanados; b) Sanar a omissão que se refere à ordem da sentença, que não solucionou o mérito pelo reconhecimento da prescrição, mas sim, primeiramente reconhece que procedente a ação pela nulidade do AI e não ocorrência do ilícito; c) Sanar a omissão quanto para análise e reconhecimento das demais modalidades de prescrição administrativa ocorridas, questões de ordem pública suscitadas na ação e nas contrarrazões.

Sem contrarrazões (id. 213063652).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente quanto ao vício de digitalização, nota-se que o pedido foi atendido id.120804471, sendo procedida nova digitalização inserindo as imagens em colorido.

Conforme certidão id. 120804475, foram intimados no dia 10/03/2022, para manifestar acerca da nova digitalização com prazo de 15 (dias), contudo, permaneceram inertes.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

Mesmo que assim não fosse, nota-se que não restou evidenciado qualquer prejuízo à Embargante na medida em que o acórdão afastou a prescrição de pretensão executória decretada na sentença determinando o retorno dos autos a instância de origem para demais analises.

Passo a apreciar os demais vícios apontados.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Aponta que houve omissão quanto a necessidade de manutenção da parte da sentença que decretou a nulidade do auto de infração e da analise da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a rejeição das razões recursais fundamentou-se no fato de que:

“(...)

O reconhecimento da prescrição obsta o alcance da matéria de fato, acarretando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

A propósito, veja-se o que dispõe o artigo 487, II do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

Apenas nos casos de não acolhimento é que serão analisadas as matérias de fato do processo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DESNECESSIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Com o acolhimento da prejudicial de mérito, prescrição, desnecessária a disponibilização do voto mérito, razão pela qual devem os embargos ser acolhidos para excluí-lo do respectivo acórdão.(TJ-MT - ED: 01224449620168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - MATÉRIA DE FATO - ANÁLISE OBSTADA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. - A prescrição é prejudicial de mérito e seu reconhecimento implica o não conhecimento do mérito da ação, razão pela qual sua análise é anterior à análise das matérias de fato alegadas pelo autor na petição inicial.(TJ-MG - AC: 10570040037576001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)

Destarte, afasto a preliminar de violação a dialeticidade, contudo, reconheço de oficio a nulidade de parte da sentença que declarou a nulidade do auto de infração por restar prejudicada a análise do mérito em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.(id. 20311693)

Portanto, conforme esclarecido com reconhecimento da preliminar resta desnecessária a análise do mérito, de modo que não restou
configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Ademais, o acórdão determinou o retorno dos autos à instância de origem ocasião em que serão apreciadas as demais questões referente as prescrições e legalidade do auto de infração.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024